Tribunal: TJSP
Processo: 1001307-58.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDATO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Controvérsia sobre os danos que a autora teria suportado em razão de suposta atuação desidiosa dos advogados, ora réus, que patrocinavam os seus interesses em reclamação trabalhista, notadamente pela falta de interposição de recurso contra a sentença proferida naquela

Ementa:
MANDATO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Controvérsia sobre os danos que a autora teria suportado em razão de suposta atuação desidiosa dos advogados, ora réus, que patrocinavam os seus interesses em reclamação trabalhista, notadamente pela falta de interposição de recurso contra a sentença proferida naquela demanda. Juiz a quo que amparou o julgamento de improcedência da presente ação, entre outros fundamentos, no entendimento de que a autora deixou de impugnar a declaração por meio da qual ela teria manifestado o desinteresse em recorrer da sentença proferida na reclamação trabalhista. Entendimento em questão não merece prosperar, pois, em sua réplica, a autora impugnou a validade da declaração por meio da qual ela teria manifestado o seu desinteresse em recorrer da sentença proferida na reclamação trabalhista, notadamente com a alegação de que a aludida declaração não foi assinada na data nela lançada (dia 27.03.2017), mas sim anos depois, circunstância que colocaria em dúvida a real vontade expressada na aludida declaração. Provas cuja produção foi requerida com o propósito de demonstrar a suposta invalidade da declaração por meio da qual a autora teria manifestado o desinteresse na interposição de recurso nos autos da recursal na reclamação trabalhista patrocinada pelos réus são úteis ao deslinde desta causa, razão pela qual o julgamento antecipado desta lide implicou o cerceamento do direito de defesa da parte autora. Anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem, de modo a permitir a produção das provas requeridas pelas partes, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Apelação provida.